Tribunal: TJMT
Processo: 1009120-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009120-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEX AGUILAR COSTA - CPF: 018.126.311-46 (AGRAVANTE), ROBERTO STOCCO - CPF: 104.354.978-12 (ADVOGADO), ELIANA ESTEVAO - CPF: 087.206.588-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Alex Aguilar Costa contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo.

2.

Em decisão liminar, esta Relatoria concedeu efeito suspensivo, determinando a preservação da posse do agravante. O juízo de origem, após comunicação, determinou a restituição do bem, mas registrou indícios de sua remoção da comarca pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a liminar de busca e apreensão deve permanecer suspensa, diante da ausência de comprovação idônea da constituição em mora e do descumprimento da ordem judicial de restituição do veículo.

III. Razões de decidir

4. A análise em sede de agravo de instrumento deve restringir-se à verificação de probabilidade do direito e perigo de dano, sem adentrar no mérito da ação originária.

5. A constituição em mora não foi devidamente comprovada, pois a comunicação extrajudicial não demonstrou entrega no endereço contratual nem esgotamento das tentativas ordinárias de localização, em desconformidade com o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. O deslocamento do veículo para outra localidade, em aparente descumprimento da ordem de restituição, potencializa o risco de dano e justifica a manutenção da medida suspensiva, com reforço de medidas coercitivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para confirmar o efeito suspensivo, mantendo suspensa a liminar de busca e apreensão e determinando a restituição imediata do veículo Renault Sandero Stepway Expression, placa QNL3C59, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas cabíveis.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação idônea da constituição em mora e o descumprimento de ordem judicial de restituição do bem autorizam a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão, com imposição de medidas coercitivas para garantir a eficácia da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX AGUILAR COSTA
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1008881-66.2025.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
– deferiu a liminar de busca e apreensão.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo Renault Sandero Stepway Expression, ano 2017, cor branca, placa QNL3C59, chassi n.º 93Y5SRFHGJJ145401.

Aduz o agravante que a decisão agravada deve ser suspensa, porquanto fundada em relação contratual cuja validade e exigibilidade encontra-se comprometida pela cobrança de encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios fixados em patamar superior a 10 (dez) pontos percentuais à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que autorizaria a revisão das cláusulas contratuais e, por conseguinte, a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.061.530/RS.

Sustenta, ainda, a
irregularidade da notificação extrajudicial
realizada pelo credor fiduciário, porquanto ausente comprovação de entrega no endereço do devedor, tampouco restou demonstrado o esgotamento das tentativas de localização, conforme exigido pelo §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e interpretação firmada pelo STJ no REsp 1.398.356/MG. Alega que a notificação foi encaminhada por meio eletrônico, sem comprovação de recebimento, nem assinatura de aviso de recebimento (AR), o que inviabiliza o reconhecimento da mora, condição essencial para a propositura da demanda, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ.

Quanto a constituição em mora

a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69. 2
. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.
Precedentes. (N.U 1010088-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CORREIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
O envio de notificação extrajudicial ao e-mail do devedor é inidôneo para a comprovação da mora, pois não se amolda às possibilidades de constituição em mora previstas na legislação.
(N.U 1004224-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Aduz que não lhe foi oportunizada a purgação da mora, por não ter sido regularmente constituído em mora, e que, por esse vício, deve ser extinto o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Invoca, ainda, a teoria do venire contra factum proprium, apontando comportamento contraditório por parte da instituição financeira, que, apesar de aparentar estar em tratativas para a renegociação do débito, optou por ajuizar a ação de busca e apreensão de forma repentina, surpreendendo a parte devedora, que havia demonstrado interesse em regularizar sua situação.

Diante de tais argumentos, requer:

i) o recebimento do presente recurso e a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em razão do fundado receio de dano de difícil reparação;

ii) que seja determinada, de ofício, a extinção do processo originário sem julgamento do mérito, com base no art. 485, incisos III e VI, do CPC;

iii) sucessivamente, a revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, com a consequente determinação de recolhimento do mandado de busca e baixa no sistema RENAJUD, com imediata restituição do bem à posse do agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;

iv) e, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, em razão da hipossuficiência econômica do agravante, comprovada nos autos, nos termos do art. 4º da Lei n.º 1.060/50.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX AGUILAR COSTA
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1008881-66.2025.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
– deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em decisão liminar, esta Relatoria concedeu efeito suspensivo, determinando a suspensão da medida e, por consequência lógica, a preservação da posse do agravante até o julgamento do recurso.

Recebida a comunicação, o juízo “a quo” determinou a restituição do veículo ao agravante, fixando prazo e multa, e registrou indícios de que o bem foi retirado da comarca pela instituição financeira. Tal providência configura retratação parcial, pois neutraliza temporariamente os efeitos da liminar de busca e apreensão, mas não revoga formalmente a decisão original que a concedeu. Assim, o ato não se enquadra como retratação total prevista no art. 1.018, §1º, do CPC e não acarreta perda superveniente do objeto.

Por se tratar de agravo de instrumento a cognição neste agravo é estritamente sumária e deve limitar-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sem adentrar o mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância. As teses do agravante serão, portanto, apreciadas apenas para aferição de plausibilidade.

Assim, fica expressamente consignado que a análise de mérito da demanda — inclusive quanto a eventuais encargos contratuais — será realizada pelo juízo de origem, após regular instrução, cabendo a esta Câmara, no presente momento, apenas o controle da tutela de urgência.

No ponto central, a constituição em mora não se mostra, por ora, suficientemente demonstrada. A comunicação extrajudicial foi realizada por meio que não confere a segurança exigida pelo § 2º do art. 2º do DecretoLei 911/69, ausente prova idônea de entrega no endereço contratual ou de esgotamento das tentativas ordinárias de localização.

Em sede de tutela provisória, essa irregularidade fragiliza o suporte fáticojurídico da liminar de apreensão. Soma-se a isso a notícia de descumprimento da ordem de restituição, com deslocamento do veículo para outra localidade, o que agrava o risco de dano e reclama resposta jurisdicional efetiva, inclusive com medidas coercitivas proporcionais.

Em síntese, considerando a plausibilidade da tese relativa à insuficiência da constituição em mora e o periculum in mora inverso evidenciado, revela-se adequada a manutenção da suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reforço das determinações para assegurar a eficácia do provimento recursal, sempre ressalvado que o mérito da ação principal permanece reservado ao juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do agravo e
dou provimento

para confirmar o efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo suspensa a liminar de busca e apreensão e determinando que a agravada restitua imediatamente o veículo Renault Sandero Stepway Expression, placa QNL3C59, à posse do agravante, caso ainda não o tenha feito, no prazo de quarenta e oito horas a contar da intimação, sob pena de multa diária, sem prejuízo de perdas e danos e da requisição de força policial para cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025